Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-25.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores Pagos - Pleito ajuizado pela compradora sob a alegação de que não mais possui interesse em manter o contrato – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré na devolução de 80% dos valores pagos, considerando o valor pago a título de comissão de corretagem – Inconformismo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores Pagos - Pleito ajuizado pela compradora sob a alegação de que não mais possui interesse em manter o contrato – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré na devolução de 80% dos valores pagos, considerando o valor pago a título de comissão de corretagem – Inconformismo da ré, alegando a impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que os serviços foram prestados, e postulando a condenação da autora no pagamento de indenização pela fruição do imóvel -Legalidade da cobrança de comissão de corretagem, uma vez que devidamente informada ao comprador – Serviço prestado – Rescisão contratual por iniciativa da adquirente – Cláusula penal abusiva – Retenção de 20% dos valores pagos que é suficiente para cobrir a despesas administrativas do contrato rescindido – Admissibilidade, na hipótese, de indenização pela fruição do imóvel, diante da transmissão da posse ao adquirente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003163-25.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
FERNANDÓPOLIS URBANIZADORA SPE LTDA - SETCORP, é apelada JULIANA
CÂNDIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-25.2019.8.26.0189 -E
2
APELAÇÃO No 1003163-25.2019.8.26.0189
APELANTE: FERNANDÓPOLIS URBANIZADORA SPE LTDA
APELADA: JULIANA CÂNDIDO DA SILVA
JUIZ: RENATO SOARES DE MELO FILHO
VOTO No 19.353
APELAÇÃO Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda
c/c Restituição de Valores Pagos - Pleito ajuizado pela
compradora sob a alegação de que não mais possui interesse em
manter o contrato
Sentença de parcial procedência para
declarar rescindido o contrato e condenar a ré na devolução de
80% dos valores pagos, considerando o valor pago a título de
comissão de corretagem
Inconformismo da ré, alegando a
impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de
comissão de corretagem, uma vez que os serviços foram
prestados, e postulando a condenação da autora no pagamento de
indenização pela fruição do imóvel -Legalidade da cobrança de
comissão de corretagem, uma vez que devidamente informada ao
comprador Serviço prestado Rescisão contratual por iniciativa
da adquirente Cláusula penal abusiva Retenção de 20% dos
valores pagos que é suficiente para cobrir a despesas
administrativas do contrato rescindido
Admissibilidade, na
hipótese, de indenização pela fruição do imóvel, diante da
transmissão da posse ao adquirente
Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis, em Ação de
Rescisão de Contrato de Compra e Venda cumulada com Restituição de Valores Pagos
proposta
por
JULIANA
CÂNDIDO
DA
SILVA
contra
FERNANDÓPOLIS
URBANIZADORA SPE LTDA, que julgou a ação parcialmente procedente para
declarando rescindido o contrato relativo à aquisição do lote no 18, quadra 1, do loteamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-25.2019.8.26.0189 -E
3
denominado "Residencial Maria Tereza I" (fls. 19/30), devendo a empresa ré restituir à
parte autora 80% (oitenta por cento) da totalidade das quantias pagas, dos quais deverão ser
descontados eventuais impostos, taxas ou multas devidas à municipalidade e às empresas
concessionárias de água/esgoto e energia, observando que os valores deverão ser pagos de
uma só vez (Súmula no 2, do TJSP), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir do trânsito em julgado e atualização monetária nos termos da tabela prática a
partir de cada desembolso. Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima de
seus pedidos, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação.
Os Embargos de Declaração opostos pela ré foram
parcialmente acolhidos para sanar omissão acerca do pedido de retenção dos valores pagos
a título de comissão de corretagem.
Apela a ré, sustentando, em síntese, que a devolução
dos valores pagos a título de comissão de corretagem é indevida, uma vez que a autora foi
adequadamente cientificada acerca de tal obrigação, e os serviços adequadamente
prestados. Prossegue aduzindo que não se opõe ao pleito de rescisão contratual, contudo, a
autora deve ser condenada à indenização pelo período em que o imóvel esteve à sua
disposição.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Da análise dos autos, tem-se que as partes firmaram
contrato de compra e venda do imóvel, consistente no lote 18, Quadra 1, do Residencial
MARIA TEREZA I, pelo valor de R$ 94.107,00 (noventa e quatro mil e cento e sete reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-25.2019.8.26.0189 -E
4
a ser pago de forma parcelada, em 300 (trezentas) parcelas de R$ 313,69 (trezentos e treze
reais e sessenta e nove centavos) (cfr. fls. 19/30).
Tem-se, ainda, que no mesmo dia da assinatura do
referido contrato de compra e venda, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de
corretagem, através do qual a adquirente, ora autora, assumiu a obrigação de pagamento do
valor de R$ 2.062,50 (dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) (cfr. fls. 31).
Efetuado o pagamento de parte dos valores acordados
e não tendo mais interesse na manutenção do contrato, a adquirente ajuizou a presente ação
objetivando a resolução do contrato e a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores
pagos referente ao preço do imóvel, bem como a devolução integral do valor pago a título
de comissão de corretagem.
Citada, a ré contestou a ação.
Sobreveio a sentença que declarou a rescisão do
contrato e condenou a ré a devolver à autora 80% (oitenta por cento) dos valores pagos,
considerando-se o valor desembolsado a título de comissão de corretagem, acrescido de
correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado,
contra o que se insurge a ré.
E, respeitando o entendimento do MM Juiz
sentenciante, há que se dar razão à apelante quanto a não restituição dos valores pagos a
título comissão de corretagem.
Isto porque, uma vez que tornada concreta a promessa
de compra e venda do imóvel, mediante a celebração do Instrumento Particular de
Promessa de Venda e Compra, exitosa, portanto, a intermediação, a comissão de
corretagem é devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-25.2019.8.26.0189 -E
5
Assim,
efetivada
a
prestação
do
serviço
de
corretagem, ainda que, posteriormente, o instrumento de compra e venda tenha sido
rescindido, não há que se falar em devolução de qualquer valor pago a este título.
Até porque, não se pode deixar de observar que a
rescisão em apreço se deu por culpa exclusiva da autora que, por falta de condições
financeiras para continuar honrando com as obrigações contratadas, solicitou a rescisão do
contrato.
Ademais, sabe-se que o entendimento sedimentado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, considerou
válida a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de
corretagem, desde que haja transparência nessa atribuição considerando o dever de
informação imposto ao consumidor.
Com efeito, de acordo com a tese processada pelo
artigo 1.040 do Código de Processo Civil: “ 1.1 Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.” (in REsp no. 1.599.511, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 24.08.2016).
Note-se que no caso em apreço, a autora foi
previamente informada quanto à obrigação do pagamento da comissão de corretagem e seu
respectivo valor (cfr. fls. 31).
Assim, verificada a legalidade da cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-25.2019.8.26.0189 -E
6
comissão de corretagem no caso em apreço, não há que se falar em devolução de qualquer
valor pago a este título.
Portanto, assiste razão à ré de que deve ser excluída
da base de cálculo do montante a ser devolvido à autora, o valor pago a título de comissão
de corretagem.
De igual modo, considerando que as obras de
infraestrutura foram concluídas em novembro de 2016 e o loteamento integralmente
implantando, é de se concluir que o imóvel adquirido pela autora já estava disponível para
uso e gozo, do que decorre sua a responsabilidade não apenas pelo pagamento de todos os
impostos incidentes sobre o bem, mas também da taxa de fruição, correspondente a 0,5%
(meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato, devidos no período de dezembro de
2016 até a data da concessão da tutela antecipada nos presentes autos (abril de 2019),
autorizada a compensação e limitada ao montante da restituição.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
mantidos os demais termos da sentença recorrida.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator